Tribunal: TJES
Processo: 5000974-45.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000974-45.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEILDO SOUZA DOS SANTOS

IMPETRADO: MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Operação Octopus. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, no âmbito da denominada “Operação Octopus”, instaurada para apurar a atuação de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à circulação ilícita de armamentos na região conhecida como Complexo da Penha. A impetração insurge-se contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES que manteve a prisão preventiva do paciente, alegando (i) nulidade por negativa de prestação jurisdicional e (ii) ausência de fundamentação concreta e individualizada apta a justificar a custódia cautelar.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva incorreu em negativa de prestação jurisdicional por não enfrentar especificamente os argumentos defensivos apresentados no pedido de revogação da custódia; e (ii) saber se a manutenção da prisão preventiva encontra amparo em fundamentação concreta e individualizada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, ou se estaria baseada apenas na gravidade abstrata do delito.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada não configura negativa de prestação jurisdicional, pois o juízo de origem, ao reapreciar a custódia cautelar nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, consignou expressamente a persistência dos fundamentos que justificaram a decretação da prisão preventiva, notadamente a gravidade concreta dos fatos investigados, a habitualidade das condutas e o risco de reiteração delitiva.

4. A investigação policial revelou, em tese, a existência de organização criminosa estruturada, com hierarquia e divisão de tarefas, voltada ao tráfico de drogas e à circulação ilícita de armamentos, exercendo controle territorial em áreas do Complexo da Penha.

5. Elementos informativos extraídos de interceptações telemáticas e dados obtidos de aparelhos celulares indicam que o paciente atuaria como fornecedor de maconha para integrantes da organização criminosa, colaborando no abastecimento de pontos de venda de drogas, inclusive com menção a negociação de significativa quantidade de entorpecente e estratégias de ocultação do material ilícito.

6. A participação do agente em organização criminosa estruturada e dedicada à prática reiterada de crimes graves constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

8. No contexto de atuação em organização criminosa estruturada e diante da gravidade concreta dos fatos investigados, mostra-se inadequada, no momento processual, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem de habeas corpus denegada. Mantida a prisão preventiva diante da existência de indícios de participação do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e da demonstração concreta de risco à ordem pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Deildo Souza dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, em razão de decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos da Ação Penal nº 5014148-83.2025.8.08.0024, instaurada no contexto da denominada “Operação Octopus”, na qual foi denunciado, juntamente com diversos corréus, pela suposta prática do crime previsto no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, consistente em integrar organização criminosa.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000974-45.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEILDO SOUZA DOS SANTOS

IMPETRADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: FELIPE ROCHA GONSALVES - ES32348-A

VOTO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Deildo Souza dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, em razão de decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos da Ação Penal nº 5014148-83.2025.8.08.0024, instaurada no contexto da denominada “Operação Octopus”, na qual foi denunciado, juntamente com diversos corréus, pela suposta prática do crime previsto no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, consistente em integrar organização criminosa.

A impetração sustenta, em síntese, duas teses centrais: a nulidade da decisão que manteve a prisão preventiva, por alegada negativa de prestação jurisdicional, decorrente da ausência de enfrentamento dos argumentos deduzidos pela defesa, no pedido de revogação da custódia cautelar; e a ausência de fundamentação concreta e individualizada, apta a justificar a manutenção da medida extrema, sob o argumento de que a decisão teria se apoiado em fundamentos genéricos, relacionados à gravidade abstrata da organização criminosa investigada.

Com efeito, verifica-se que a investigação policial, que culminou na deflagração da denominada
Operação Octopus,
revelou a existência de organização criminosa estruturada, dotada de hierarquia e divisão de tarefas, voltada à prática reiterada de crimes relacionados ao tráfico de drogas e à circulação ilícita de armamentos, exercendo controle territorial em áreas da região conhecida como Complexo da Penha.

Segundo consta da denúncia ministerial e do relatório final de análise de polícia judiciária, a facção criminosa investigada mantém sistema organizado de abastecimento, distribuição e comercialização de entorpecentes, com atribuições específicas entre seus integrantes, incluindo funções de gerenciamento de pontos de venda, transporte de drogas, vigilância armada e fornecimento de entorpecentes.

No que diz respeito especificamente ao paciente, os elementos informativos reunidos durante a investigação indicam, em tese, atuação consistente como fornecedor de maconha para integrantes da organização criminosa, colaborando para o abastecimento das denominadas “bocas de fumo” situadas no Complexo da Penha.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora consignam que a denúncia descreve, de maneira expressa, que o paciente “atuava de forma estável e consciente como fornecedor de maconha, colaborando no abastecimento das bocas de fumo do Complexo da Penha”, havendo referência a comunicações mantidas com integrantes da facção, responsáveis pela gestão de pontos de venda de drogas.

Os elementos investigativos incluem, ainda, dados extraídos de aparelhos celulares e comunicações telemáticas, que indicariam tratativas relacionadas ao fornecimento de entorpecentes.

Conforme registrado no relatório policial, em conversa interceptada entre o paciente e indivíduo identificado como WANDERSON (WS), haveria referência direta à logística de fornecimento de drogas, sendo consignado que “as conversas entre WANDERSON (WS) e DEILDO revelam seu vínculo direto com o tráfico de drogas, indicando que fornecia maconha a integrantes da facção Primeiro Comando de Vitória, responsáveis pela gestão de pontos de venda”.

Ainda segundo os elementos informativos colhidos no curso da investigação, em um dos áudios analisados, o próprio paciente teria mencionado método de ocultação do entorpecente, afirmando que “os entorpecentes eram enterrados em buracos de dois metros de profundidade, a fim de dificultar ações policiais”, circunstância que, em tese, evidencia planejamento e adoção de estratégias destinadas à ocultação da atividade ilícita.

Também consta dos autos referência a tratativas relacionadas à aquisição de significativa quantidade de entorpecente, havendo menção à negociação envolvendo aproximadamente 30 (trinta) quilogramas de maconha, elemento que reforça, em princípio, a hipótese de atuação no fornecimento em larga escala para a organização criminosa investigada.

Nesse contexto, cumpre destacar que a prisão preventiva constitui medida cautelar de natureza excepcional, cuja decretação exige a presença simultânea dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

No caso em exame, verifica-se que a decisão que decretou e manteve a custódia cautelar fundamentou-se na existência de indícios de participação do paciente em organização criminosa, voltada à prática de crimes graves, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da habitualidade das condutas investigadas e do risco de reiteração delitiva.

Com efeito, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública quando demonstrada, de forma concreta, a inserção do agente em organização criminosa estruturada e voltada à prática reiterada de crimes, circunstância que revela elevado potencial de reiteração delitiva.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente afirmado, que a participação em organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, sobretudo quando evidenciada a atuação contínua do agente na cadeia de abastecimento e distribuição de entorpecentes.

No caso sob exame, os elementos informativos colhidos, durante a investigação, apontam para atuação do paciente em etapa relevante da dinâmica criminosa, qual seja, o fornecimento de entorpecentes destinados ao abastecimento dos pontos de venda controlados pela facção criminosa.

Tal circunstância revela, em princípio, inserção funcional do paciente na estrutura da organização criminosa investigada, o que, por si só, evidencia risco concreto à ordem pública caso venha a ser colocado em liberdade.

De outra parte, não procede a alegação de nulidade da decisão, por negativa de prestação jurisdicional.

Com efeito, a decisão proferida pelo juízo de origem, ao reapreciar a custódia cautelar nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, consignou expressamente a persistência dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, destacando a gravidade concreta dos fatos investigados, a habitualidade das condutas e o risco de reiteração delitiva.

Embora a decisão tenha examinado a situação de diversos acusados de forma conjunta — circunstância comum em processos complexos envolvendo organizações criminosas e elevado número de réus — não se verifica ausência absoluta de fundamentação, ou omissão capaz de caracterizar negativa de prestação jurisdicional.

Importa destacar que, em processos de natureza complexa, envolvendo múltiplos acusados e investigação de organização criminosa estruturada, é admissível que o magistrado utilize fundamentação parcialmente comum aos corréus, desde que existam elementos que permitam identificar a pertinência da medida cautelar em relação ao acusado específico, como ocorre na hipótese em análise.

Por outro lado, as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo paciente, tais como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não possuem o condão de, por si sós, afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, no sentido de que circunstâncias pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva, quando demonstrada a necessidade da medida para garantia da ordem pública.

Também não se revela adequada, no momento, a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta dos fatos investigados e o contexto de atuação em organização criminosa estruturada indicam, em princípio, que providências menos gravosas não seriam suficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva.

Diante desse cenário, não se identifica flagrante ilegalidade, ou abuso de poder na decisão impugnada, que autorize a intervenção excepcional desta Corte por meio da via estreita do habeas corpus.

Assim, ausente demonstração de constrangimento ilegal, a manutenção da prisão preventiva revela-se, neste momento processual, medida adequada e necessária à preservação da ordem pública e à regular instrução do processo penal.

Diante de todo o exposto, ausente constrangimento ilegal,
denego a ordem.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)